Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725517-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FUNCIONAL COMERCIO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA EIRELI - EPP, IVETE MICHELS, VALERIANO DAS CHAGAS GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que fosse realizada a pesquisa e a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões, o agravante sustenta que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito, de modo que se mostra necessária a pesquisa e inclusão do nome da devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Alega que o referido sistema destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando, assim, a efetividade das execuções, sendo eficiente para a localização de bens imóveis em todo o território nacional. Defende que o seu objetivo com a pesquisa no sistema CNIB não é registrar indisponibilidade dos bens da agravada, mas sim saber a existência de bens imóveis penhoráveis. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão da liminar, para que seja autorizada a pesquisa e inclusão do nome da devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, o sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Além disso, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1318768, 1310792, 1302890 e 1285671). Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:32:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator